Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-06.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000318-06.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEICIANE DA SILVA DEBASTIANI - CPF: 058.408.061-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DOS REIS BELTRAO - CPF: 044.466.571-43 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEANDRO JORGE MORAES ALVES - CPF: 002.546.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JULEVER FREITAS CAETANO DA SILVA - CPF: 026.204.591-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000318-06.2021.8.11.0015

APELANTE: ALEX JUNIOR DOS REIS BELTRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADO PELA PERÍCIA NO CELULAR DA CORRÉ E APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL FILME] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado.

A expressiva quantidade e a natureza das drogas apreendidas
prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A imposição da pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 4 (quatro) anos
constitui obstáculo intransponível à sua substituição por restritivas de direitos [art. 44 do Código Penal].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alex Junior dos Reis Beltrão,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33 da Lei n. 11.343/2006
).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
. Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Alex Junior dos Reis Beltrão
.

A denúncia expõe que:

“Consta, também, que no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 20h45, na rua 04, bairro Jardim Lisboa, em Sinop/MT, os denunciados ALEX JUNIOR DOS REIS BELTRÃO e GLEICIANE DA SILVA DEBASTIANE, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo e tinham em depósito, para fins de comercialização,
30 (trinta) porções e 01(um) tablete de substância entorpecente denominada de denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, já embaladas para a venda, que juntas somaram massa líquida total de 790g (setecentos e noventa gramas) e 01 (uma) porção de substância entorpecente denominada pasta base de cocaína, em formato de trouxa, que somou massa líquida total de 2,0g (dois gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se extrai dos autos, após a Força Tática receber informações de que ocorria intenso tráfico de drogas no bairro Jardim Lisboa, reforçou as rondas no local. Desta feita, ao passarem pela rua 04, os policiais visualizaram a imputada GLEICIANE em frente sua residência, a qual ao perceber a presença militar, se apresentou nervosa.

Diante da atitude suspeita, fora realizada a sua abordagem e durante a busca pessoal, logrou-se êxito em encontrar com ela algumas porções de maconha.

Consta que, em entrevista preliminar, GLEICIANE confirmou a traficância
e disse que o proprietário dos entorpecentes estava no interior da residência com mais droga
.

Ao adentraram na moradia,
os militares encontraram o imputado ALEX, bem como outras porções de maconha em cima de uma mesa, devidamente separadas para a venda. Ainda, no interior da residência, os policiais localizaram 1(um) tablete de maconha, 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme, além da quantia de R$1.854,00(hum mil oitocentos e cinquenta e quatro

reais) em espécie, provavelmente provenientes do comércio ilícito de drogas
”.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 90389662], auto de apreensão [id. 90389661] e, principalmente, pelo laudo pericial de constatação de id. 90389663, que não deixa dúvidas tratar-se de substâncias ilícitas denominadas maconha e cocaína.

No tocante à autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos policiais militares, Julever Freitas Caetano da Silva e Leandro Jorge Moraes Alves, que atuaram na prisão dele e na localização dos entorpecentes, como se vê nestes excertos das suas declarações judiciais:

“[...] Que durante trabalho ostensivo e cientes da existência de uma movimentação suspeita naquele bairro, em patrulhamento na Rua 04 do bairro Jardim Lisboa avistaram a suspeita, que esboçou reação demonstrando nervosismo. Que então efetuaram a sua abordagem e na busca pessoal encontraram substância análoga à maconha, aproximadamente quatro ou cinco porções,
tendo ela afirmado que havia mais droga no interior da residência. Que ao adentrarem na residência, encontraram o acusado Alex e as drogas dispostas em cima de uma mesa, algumas já embaladas, as quais, segundo Gleiciane, seriam de propriedade de Alex
. Que o meio tablete estava dentro do quarto da acusada, dentro de uma bolsa marrom.
Que também foi encontrada uma pequena quantidade de pasta-base, mas não se lembra exatamente o peso. Que foi encontrado também papel filme, balança de precisão, grande quantia em dinheiro e caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas
.
Que Alex ajudava Gleiciane na venda e distribuição dos entorpecentes
, mas não sabe se tinham relacionamento amoroso. Que sobre o envolvimento deles com a facção criminosa Comando Vermelho, em entrevista Gleiciane afirmou que não fazia a venda sem autorização da facção criminosa. Que não se recorda se havia outro homem no interior da residência, além do Alex. [...]”
(Julever Freitas Caetano da Silva – áudio id. 90390970).

“[...] Que na data dos fatos realizavam patrulhamento e efetuaram a abordagem da acusada, encontrando um pouco de substância análoga a maconha. Que após entrevistas com a suspeita, lograram êxito em encontrar mais substância entorpecente no interior da residência, mas não acompanhou as buscas no interior da residência, mas pelo que conseguiu ouvir, ela estaria vendendo,
mas o dono do entorpecente seria o Alex
. [...]”
(Leandro Jorge Moraes Alves – áudio id. 90390970).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Registre-se ainda que foi encontrada, em perícia autorizada, uma conversa entre a corré Gleiciane e o recorrente [poucos dias antes da prisão], confirmando as declarações dos policiais de que o réu fornecia entorpecentes à acusada, seja para consumo ou para revenda,
verbis
:

“[...] Gleiciane: Ntv paaae

Alex: Fala truta do meu coração

Gleiciane:
A minha lojinha preferida já tá aberta
?

Alex:
Claro q sim
.

Gleiciane: é disso que nós gosta kkkk.
Consegue trazer 50tao aki n súbita pra mim
?

Alex: kkkkk dmro tô aqui no Lisboa msm,
já chego ai
. [...]”.

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado
aos depoimentos dos policiais militares – relatando que Alex seria proprietário e fornecedor dos entorpecentes comercializados pela corré Gleiciane, o que é corroborado pelo diálogo encontrado no celular da acusada –, e, ainda, da localização de objetos comumente utilizados no seu preparo e multiplicação [
balança de precisão e papel filme
]
,
dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia.

Anote-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que o apelante possui outra condenação definitiva [autos n. 4195-39.2019.811.0015] pelo delito de tráfico de drogas.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Destarte, evidenciadas a
materialidade
e a
autoria
do delito de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Colho da jurisprudência desta Câmara Criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - EMBALAGENS PLÁSTICAS COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES – [...] A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente,
balança de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para embalo da droga, em seu quarto, após informações anônimas de comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas
. A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap 130333/2016). [...]
(N.U 0000399-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI No 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...]
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

No que tange ao redimensionamento da reprimenda imposta, verifica-se que o magistrado sentenciante considerou negativas tão somente a natureza e quantidade de droga, nos termos do art. 42 da Lei da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de
790 gramas de maconha e 2 gramas de cocaína
.

Quanto à supracitada circunstância judicial, não comporta acolhimento a pretensão recursal, dado que o argumento utilizado para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por este substrato, subsiste.

Segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 2/5 NA PENA-BASE.
VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 400 GRAMAS DE MACONHA - 29 GRAMAS DE COCAÍNA - 2 GRAMAS DE CRACK. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] 3. Fundamentada a valoração gravosa das circunstâncias do crime, com aumento de 2 anos acima do mínimo legal - fração em 2/5 -, na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, não se mostra desarrazoada ou desproporcional essa fundamentação. Precedentes
(RCD no HC 558.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Mantendo, na segunda fase, o aumento de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa em razão da agravante da reincidência [nos termos da sentença], e, inexistindo causas de aumento ou diminuição, preservo a pena definitiva em
6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Por fim,
não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta ultrapassa o patamar de quatro anos, não atendendo, assim, as exigências estabelecidas no art. 44 do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021